Tribunal: TJES
Processo: 5000132-22.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000132-22.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ROSILANE RADAELI
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECTE.: UNIMED VITÓRIA

RECDO.: ROSILANE RADAELI CARNEIRO

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: EDMILSON ROSINDO FILHO

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA TUBÁRIA VOLUNTÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 10 DA LEI 9.263/96. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO POR PARTE DA FORNECEDORA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da Autora

A parte autora alega que foi submetida a duas cirurgias, uma delas um parto cesárea e outra, um procedimento de laqueadura tubária voluntária. Narra que o primeiro foi deferido e o segundo indeferido pelo plano. Aduz que se tratava de procedimento necessário, posto que tinha gravidez de alto risco.

Foram apresentadas contrarrazões (id 213893).

Tese da Ré

Em sede recursal (id 213893), alega, em suma, que não cometeu ato ilícito, tendo agido em conformidade com a lei.

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo Juízo de Direito dispôs que “Em face do exposto e por tudo mais o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na exordial para CONDENAR a requerida, Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico, nos seguintes termos: a) a promover o pagamento da quantia de R$ 2.431,00 (dois mil e quatrocentos e trinta e um reais), referentes às despesas médicas suportadas pela autora, as quais deverão ser corrigidas a partir dos respectivos desembolsos, acrescida de juros de mora a contar da citação; b) ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, que por sua vez deverá ser atualizada (correção monetária e juros de mora) a partir da presente data, em atenção à Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. Mérito resolvido, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.”

Fundamentação

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e a recorrida a consumidora.

Pois bem, O art. 12, IV da Lei 9.656/98 estabelece que é direito do beneficiário de plano de saúde o reembolso, exemplificando:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;

Ao mesmo tempo, o específico procedimento de esterilização voluntária é previsto na Lei 9.263/96:

Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: (Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional - Mensagem nº 928, de 19.8.1997)

I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;

II- risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.

Extrai-se dos dispositivos que se uma operadora de plano de saúde realizasse um procedimento de esterilização voluntária (como o dos autos), sem aguardar o tempo mínimo de 60 dias entre a manifestação do pedido e o ato cirúrgico, bem como sem laudos atestando o risco, assinados por dois médicos diferentes, estaria em flagrante violação à lei imperativa e, por consequência, levando risco à vida da paciente.

De igual modo, não se pode responsabilizar a operadora do plano de saúde por seguir à risca o procedimento legal. A lei possui caráter geral e é imperativo, não podendo ser afastada, a não ser por hipóteses também legalmente previstas.

No caso dos autos, a autora não preencheu os requisitos para o procedimento de esterilização voluntária, logo, não pode ser compelido o plano por se recusar a efetuar o procedimento, ainda que coberto por ele, eis que, se assim fosse, estaria sendo obrigado a fazer algo em manifesta violação da lei, o que significa grave inobservância do art. 5º, II da Constituição Federal.

Não se trata aqui de mero combate entre o bem jurídico da vida da recorrida versus uma burocratização, ao contrário, a lei criou amarras para que não houvesse risco, ou que este fosse o menor possível, na realização do procedimento.

O debate sobre a burocratização exagerada ou não do dispositivo legal deve ser pautado no campo pertinente, qual seja o Legislativo, não podendo o Judiciário, clara e manifestamente julgar contra legem.

Cabe rememorar, por oportuno, que existem outros métodos contraceptivos seguros e eficazes, não sendo a simples alegação de risco de uma possível gravidez de risco, não é hábil para afastar os prazos exigidos pela norma cogente.

Por tais razões, entendo que a r. sentença deve ser reformada de modo a serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO de modo a julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do resultado do julgamento.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
RECTE.: UNIMED VITÓRIA

RECDO.: ROSILANE RADAELI CARNEIRO

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: EDMILSON ROSINDO FILHO

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA TUBÁRIA VOLUNTÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 10 DA LEI 9.263/96. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO POR PARTE DA FORNECEDORA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da Autora

A parte autora alega que foi submetida a duas cirurgias, uma delas um parto cesárea e outra, um procedimento de laqueadura tubária voluntária. Narra que o primeiro foi deferido e o segundo indeferido pelo plano. Aduz que se tratava de procedimento necessário, posto que tinha gravidez de alto risco.

Foram apresentadas contrarrazões (id 213893).

Tese da Ré

Em sede recursal (id 213893), alega, em suma, que não cometeu ato ilícito, tendo agido em conformidade com a lei.

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo Juízo de Direito dispôs que “Em face do exposto e por tudo mais o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na exordial para CONDENAR a requerida, Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico, nos seguintes termos: a) a promover o pagamento da quantia de R$ 2.431,00 (dois mil e quatrocentos e trinta e um reais), referentes às despesas médicas suportadas pela autora, as quais deverão ser corrigidas a partir dos respectivos desembolsos, acrescida de juros de mora a contar da citação; b) ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, que por sua vez deverá ser atualizada (correção monetária e juros de mora) a partir da presente data, em atenção à Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. Mérito resolvido, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.”

Fundamentação

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e a recorrida a consumidora.

Pois bem, O art. 12, IV da Lei 9.656/98 estabelece que é direito do beneficiário de plano de saúde o reembolso, exemplificando:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;

Ao mesmo tempo, o específico procedimento de esterilização voluntária é previsto na Lei 9.263/96:

Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: (Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional - Mensagem nº 928, de 19.8.1997)

I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;

II- risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.

Extrai-se dos dispositivos que se uma operadora de plano de saúde realizasse um procedimento de esterilização voluntária (como o dos autos), sem aguardar o tempo mínimo de 60 dias entre a manifestação do pedido e o ato cirúrgico, bem como sem laudos atestando o risco, assinados por dois médicos diferentes, estaria em flagrante violação à lei imperativa e, por consequência, levando risco à vida da paciente.

De igual modo, não se pode responsabilizar a operadora do plano de saúde por seguir à risca o procedimento legal. A lei possui caráter geral e é imperativo, não podendo ser afastada, a não ser por hipóteses também legalmente previstas.

No caso dos autos, a autora não preencheu os requisitos para o procedimento de esterilização voluntária, logo, não pode ser compelido o plano por se recusar a efetuar o procedimento, ainda que coberto por ele, eis que, se assim fosse, estaria sendo obrigado a fazer algo em manifesta violação da lei, o que significa grave inobservância do art. 5º, II da Constituição Federal.

Não se trata aqui de mero combate entre o bem jurídico da vida da recorrida versus uma burocratização, ao contrário, a lei criou amarras para que não houvesse risco, ou que este fosse o menor possível, na realização do procedimento.

O debate sobre a burocratização exagerada ou não do dispositivo legal deve ser pautado no campo pertinente, qual seja o Legislativo, não podendo o Judiciário, clara e manifestamente julgar contra legem.

Cabe rememorar, por oportuno, que existem outros métodos contraceptivos seguros e eficazes, não sendo a simples alegação de risco de uma possível gravidez de risco, não é hábil para afastar os prazos exigidos pela norma cogente.

Por tais razões, entendo que a r. sentença deve ser reformada de modo a serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO de modo a julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do resultado do julgamento.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.